Tribunal: TCU
Processo: 007.932/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10977/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação e, no mérito, julgá-la procedente, dando ciência das impropriedades consignadas pela unidade técnica e apensando aos autos do TC- Processo 038.468/2021-2 , com fundamento no art. 36 da Resolução-TCU 321/2020, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.932/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123958/OAB-RJ). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Duque de Caxias - RJ, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a irregularidade na aceitação de planilha de formação de preços com ausência de valores fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, em desacordo com as Normas Regulamentadoras 15, 16 e 32 do Ministério do Trabalho e Emprego e os itens 10.1.3 e 12.8 do Edital do Pregão Eletrônico 10/2023, sem a indicação de valores referentes a adicionais de insalubridade e periculosidade pela empresa vencedora do certame.